Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003179-28.2012.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, ALBERTO COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, ALBERTO COSTA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – REJEITADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO PEDIDO PRÉVIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, QUE RESTOU SEM MANIFESTAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO. DEFERIMENTO TÁCITO A PARTIR DA FORMULAÇÃO DO PETITÓRIO. PERÍODO PROCESSUAL COMPREENDIDO ATÉ À PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ALBERGADO PELOS EFEITOS DA CONCESSÃO TÁCITA DO PEDIDO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada.

2. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo.

3. No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a corte estadual, na espécie. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

4. Não houve manifestação judicial ao pleito de gratuidade processual realizado após a prolação da sentença, salvaguardando, portanto, a concessão do benefício requerido para a instância recursal, mas deixando devidas as custas sucumbenciais aos autores do período processual compreendido da petição inicial até a sentença, inclusive.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
opostos por
FLÁVIO PINHEIRO VIANA E OUTROS
contra o acórdão de id. 1574471, de minha relatoria, assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRETENSÃO DE QUE TAL VANTAGEM SEJA CALCULADA LEVANDO EM CONTA, NA SUA BASE DE CÁLCULO, O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INCORPORADA. NÃO CABIMENTO
.
BASE DE CÁLCULO QUE SE DÁ SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO ARTS. 140 E 118 DA LEI 5.810/94. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
SENTENÇA NULA. APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE. APELOS DO ESTADO DO PARÁ E DO
PARQUET
PROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão judicial deverá ter estrita relação com as pretensões do autor. A inobservância dessa regra implica em decisão
extra petita
, tendo como causa a nulidade da sentença.

2. A gratificação de escolaridade tem como base de cálculo o vencimento do cargo, cujo padrão é fixado em lei - arts. 118 e 140, da Lei n° 5.810/94.

3. A gratificação de função ou cargo comissionado incorporada pelos recorrentes não entra na base de cálculo da gratificação de escolaridade. Aplicação do art. 37, XIV, da CF. Proibição de acumulação de gratificações. Precedentes do STJ.

4. Recursos conhecidos. Apelo dos autores provido parcialmente tão somente decretar a nulidade da sentença. Apelos do Ministério Público e Estado do Pará providos a fim de, igualmente, anular a sentença, aplicando, em consequência, a teoria da causa madura para julgar improcedente o pedido constante na exordial. Em reexame necessário, sentença modificada de acordo com o provimento recursal. À unanimidade.

Em síntese, no id. 1659634, os embargantes apresentam os fatos e sustentam a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de concessão de gratuidade judicial, conforme se vê do petitório constante do id.1364402.

Asseveram que, mesmo assim, ocorreu a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, não constando do r. acórdão qualquer manifestação acerca do pedido de gratuidade judicial formulado.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse sanada a omissão apontada e empregado efeito modificativo ao julgado, retificando-se o v. acórdão no sentido de ser deferida a gratuidade judicial e suspenso os efeitos da condenação em verba de sucumbência.

No id. 1799177 foi certificada a ausência de contrarrazões aos aclaratórios.

Em julho de 2019 os presentes embargos de declaração foram julgados (v. id nº 1574471).

Em seguida, o Estado do Pará apresentou impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça (id nº 2139018) alegando que não foram preenchidos os requisitos necessários ao seu deferimento e destacando que não foi intimado para contrarrazoar os aclaratórios.

Proferi despacho no id nº 2654501 determinando que a Secretaria certificasse sobre a alegada ausência de intimação do embargado.

Em resposta, a Secretaria certificou a ausência de intimação do Estado do Pará e do Ministério Público Estadual para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 2660946).

Diante dessa certidão, foi proferida decisão colegiada declarando a nulidade do julgamento por vício insanável (id nº 13350035), sendo, na ocasião, determinado a intimação do Estado do Pará e do Ministério Público Estadual facultando-lhes a oportunidade para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração constante no id nº 1659634.

Apesar de intimado, o Estado do Pará não apresentou resposta dentro do prazo legal (v. certidão id nº 14114581).

O Ministério Público Estadual eximiu-se de apresentar contrarrazões (id nº 13408681).

Determinei a inclusão dos presentes embargos de declaração em pauta de julgamento.

Após isso, o Estado do Pará apresentou nova petição (id nº 14904834) requerendo o chamamento do feito à ordem, sob alegação de que não teria sido intimado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios.

Afirma que foi intimado e tomou conhecimento apenas do acórdão que tornou nulo o acórdão anterior e determinou a intimação do Estado, porém ficou esperando um ato ordinatório específico (despacho ou intimação) para a apresentação das contrarrazões, o que alega não ter ocorrido.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.

Após o despacho determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento, o Estado do Pará peticionou (id nº 14904834) informando que, novamente, não teria sido intimado especificamente para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos autores no id nº 1659634.

Ocorre que não merece prosperar a alegação do Estado do Pará, uma vez que na decisão que declarou nulo o primeiro julgamento dos embargos de declaração (id nº 13350035) há ordem expressa de intimação do referido ente público para que, querendo, apresentasse contrarrazões aos aclaratórios opostos, sendo que dessa ordem de intimação o Estado do Pará tomou ciência em 28/03/2023, às 09h05min, através da Procuradora Ana Carolina Lobo Gluck Paul, porém quedou-se inerte, conforme certificado no id nº 14114581.

Portanto, tendo sido devidamente intimado e tomado conhecimento da oportunidade para apresentar contrarrazões, não há como prosperar as suas alegações no sentido de que ficou esperando a expedição de um ato ordinatório específico de intimação, sendo certo que tal intimação já ocorrera, tendo alcançado o fim a que se destinava, qual seja, a ciência do Estado do Pará para a apresentação das contrarrazões no ED.

Por essa razão, rejeito esse pedido de chamamento do feito à ordem.

MÉRITO.

Analisando os fundamentos e razões apresentadas por ambas as partes ao longo de todo o trâmite processual, cuido que deve ser mantido os fundamentos já expostos anteriormente sobre a gratuidade de justiça requerida pelos autores, ora embargantes.

Com efeito, os embargantes sustentaram a omissão no julgado relativamente ao pedido de concessão de gratuidade judicial, fato que resultou em condenação em custas sucumbenciais.

Pois bem, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, sendo certo que, no caso sob exame, o vício de omissão apontado com efeito ocorreu.

Conforme extrai-se dos autos, os recorrentes formularam pedido de gratuidade judicial em momento anterior à interposição do recurso de apelação que intentaram (id. 1364402), observando-se que, a exemplo daqueles interpostos pelos embargados, mencionado recurso teve sua admissibilidade admitida (id. 1364405), presumindo-se, com isso, que fora deferida a gratuidade pleiteada pelos embargantes, de acordo, inclusive, com entendimentos firmados em nossa jurisprudência, conforme se pode aferir pela leitura da seguinte ementa oriunda, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada
, inclusive na instância especial.

2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

3.
A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo
,
inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido.

(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016) (grifei)

Frise-se, contudo, que a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento que o deferimento do pedido da gratuidade judicial feito no curso do processo tem efeito
ex nunc,
o que, na hipótese em questão, deixa descoberto o período processual compreendido até a sentença, pois não há notícia nos autos de pedido anterior de assistência judiciária.

Sobre a eficácia
ex nunc
referida, colaciono abaixo julgado nesse sentido também oriundo do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. 2. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo ao reclamo deve ser indeferida, pois somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte, o que não é o caso dos autos.
2. Não ficou caracterizada a violação do art. 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
3. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).
3.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017).
4
. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1373321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).

Em sendo assim, merece acolhimento parcial a argumentação dos embargantes, pois não houve manifestação judicial ao pleito de gratuidade processual realizado após a prolação da sentença, salvaguardando-se, no entanto, a concessão do benefício requerido para a instância recursal tão somente, sendo, por conseguinte, devidas as custas e honorários sucumbenciais pelos embargantes do período processual compreendido da petição inicial até a sentença, conforme jurisprudência pacífica a respeito acima colacionada.

Quanto ao argumento do Estado do Pará sobre o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade, cabe relembrar que é
de sabença que a concessão dos benefícios da gratuidade processual depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Como não há na regra processual sobre o conceito de insuficiência de recursos, entende-se que a miserabilidade jurídica se associa ao sacrifício para a manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos, é dizer que a miserabilidade jurídica para fins de concessão da benesse não se relaciona com a incapacidade total de capital, mas sim do fato de que o pagamento das custas irá impactar o orçamento da parte a ponto de fragilizar a sua subsistência. E, no presente caso, entendo que restam preenchidos os requisitos para a sua concessão.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para, saneando o vício de omissão apontado e os integrando ao acórdão sob o id. 1574471, inverter o ônus da sucumbência, consignando que as custas e honorários advocatícios devidos pelos autores, de acordo com a fundamentação supra, deverão compreender o período processual que vai até à prolação da sentença, ficando, todavia, a exequibilidade dessas verbas suspensa pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, § 3º).

Deixo de majorar os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), tendo em vista o provimento parcial do recurso dos autores (AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/07/2023